Tribunal: TJDFT
Processo: 0737468-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Nenhuma omissão pode ser reconhecida no acórdão recorrido, examinadas todas as questões postas, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de determinar o regular prosseguimento do curso do processo de origem após concluídas as expedições de requisição de pagamento, independente do julgamento definitivo da Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000. 2.1. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.